Tribunal: TJMT
Processo: 1034531-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034531-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), RANNA COSTA DE ARAUJO - CPF: 609.321.293-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132/STJ). MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., que concedeu medida liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora seria inválida, pois teria sido expedida antes do efetivo inadimplemento, requerendo, por isso, a cassação da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos constantes nos autos, restou válida a constituição em mora da devedora fiduciária, diante da alegação de que a notificação extrajudicial teria sido emitida antes do inadimplemento, o que, se comprovado, comprometeria a regularidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme disposto expressamente no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, e segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 72.

4.

A legislação de regência permite que a constituição em mora se opere pelo simples vencimento da obrigação contratual, podendo sua comprovação se dar por meio do envio de notificação extrajudicial registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que o recebimento seja realizado pelo próprio destinatário.

5.

No caso concreto, verifica-se que a notificação foi emitida posteriormente ao vencimento da obrigação inadimplida (18/07/2025, após parcela vencida em 05/07/2025), e encaminhada ao endereço informado pela devedora no próprio contrato. O retorno da correspondência por motivo de “endereço insuficiente” não invalida a notificação, pois houve regular remessa ao endereço contratualmente estipulado.

6.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS), considera-se suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo dispensada a comprovação de entrega ou recebimento efetivo pelo devedor.

7.

Não havendo vício na constituição da mora, tampouco ilegalidade na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial, por carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue.

2.

A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que a remessa tenha ocorrido para o endereço contratualmente fornecido pelo próprio devedor.

3.

É legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão quando demonstrado o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, na forma do Decreto-Lei no 911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RANNA COSTA DE ARAUJO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024074-05.2025.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes (Honda Civic EXL CVT, 2019/2020, chassi 93HFC2660LZ102456), sob o fundamento de inadimplemento contratual.

A Agravante afirma que firmou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, tendo a Instituição Financeira ajuizado a ação de origem ante a suposta inadimplência da Recorrente a partir de julho/2025.

Aponta que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado é nula, pois foi expedida em junho/2025, antes do início do inadimplemento, que se deu apenas em julho do corrente ano.

Alega que a constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, e que a notificação anterior ao inadimplemento não configura mora válida.

Cita precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a nulidade da constituição em mora quando a notificação não guarda relação com o débito inadimplido, sustentando que a decisão agravada afronta jurisprudência consolidada.

Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, porquanto demonstrado o
fumus boni iuris
, diante da irregularidade da notificação, e o
periculum in mora
, em razão do risco de apreensão indevida do veículo, com prejuízos à subsistência da Agravante.

Assim, requer:

a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento;

b) A concessão de efeito suspensivo ativo, sustando-se de imediato a liminar de busca e apreensão até o julgamento definitivo do recurso;

c) Ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e reconhecer a ausência de constituição válida em mora, extinguindo-se a ação de busca e apreensão ou julgando-a improcedente;

d) A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 323094381).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 328988388.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de revogação da decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão, em razão da alegada ausência de constituição válida em mora.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela Requerida/Agravante no contrato (id. 205292068 – processo de primeiro grau) e retornou como “endereço insuficiente” (id. 205292070 – pág. 04 - autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

Além disso, observa-se que a inadimplência da Agravante se deu a partir da parcela vencida em 05/07/2025, conforme expressamente indicado na petição inicial e documentos acostados na ação de origem.

Ao contrário do que alega a Recorrente, a notificação extrajudicial foi emitida em 18/07/2025, ou seja, após o vencimento da obrigação inadimplida, consoante se depreende do teor do documento acostado aos autos, corroborado pelos registros de postagem e tentativa de entrega, vejamos:

Logo, não há que falar que a expedição da notificação foi feita anteriormente ao inadimplemento da obrigação.

Acerca da constituição da mora, a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (
Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO
“
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
”
- VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o
endereço
constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). 2. Recurso desprovido. (N.U 1020882-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
–DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
"
– VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o
endereço
constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). 2
. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no
endereço
informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido.
(N.U 1030020-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). (Destaquei).

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025